Tribunal: TJMT
Processo: 0001214-23.2012.8.11.0099
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001214-23.2012.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subtração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLOVIS DA COSTA RAMOS - CPF: 097.570.968-22 (RECORRENTE), RAFAEL GIL SILVA - CPF: 005.620.191-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SEBASTIAO BARBOSA DA CRUZ (VÍTIMA), SEBASTIAO BARBOSA DA CRUZ - CPF: 013.210.861-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Exclusão das qualificadoras. Motivo fútil. Elementos probatórios que amparam a motivação. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Surpresa. Vítima embriagada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a exclusão das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) não houve desproporção na conduta a justificar o motivo fútil; 2) “
não há o que se falar em surpresa ou dissimulação no ataque, dado que houve uma discussão pretérita entre
” o recorrente e a vítima.

III. Razões de decidir

Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, haja vista que há elementos probatórios de que o homicídio foi motivado pelo fato do ofendido ter fornecido bebida alcoólica ao irmão do recorrente, pessoa com deficiência, caracterizando desentendimento de irrelevante importância.

Eventual discussão entre recorrente e vítima, por si só, não afasta a possibilidade da incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, “devendo ser analisado o modus operandi do momento da conduta
”

“
A possível dinâmica do crime [...] torna plausível a tese acusatória de que a vítima severamente embriagada possivelmente teve dificultada a sua capacidade de resistência, a autorizar a manutenção da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP
”.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 414; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE nº 1018623-54.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 13.5.2020; TJMT, AP nº 1000307-10.2020.8.11.0080, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23.6.2023; TJMT, RSE nº 1015394-72.2022.8.11.0003 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 12.11.2024;
TJCE, RSE nº 0010965-05.2015.8.06.0055 – Relator: Des. Mário Parente Teófilo Neto – 1ª Câmara Criminal – 22.3.2022
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001214-23.2012.8.11.0099 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE COTRIGUAÇU

RECORRENTE(S): CLÓVIS DA COSTA RAMOS

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por

CLÓVIS DA COSTA RAMOS

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos de ação penal (PJE nº

001214-23.2012.8.11.0099), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, II e IV, do CP (ID 249882158).

O recorrente sustenta que: 1) inexiste
“desproporção entre o motivo que gerou o dolo e o bem jurídico lesionado”
; 2)
“não há o que se falar em surpresa ou dissimulação no ataque, dado que houve uma discussão pretérita entre”
o recorrente e a vítima
.

Requer o provimento para que sejam afastadas as qualificadoras.

Prequestiona o
“art. 93, XI da Constituição Federal, art. 155, 413 e 414 do Código de Processo Penal e dos art. 121 do Código Penal”
(ID 249882164).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COTRIGUAÇU pugna pelo desprovimento do recurso (ID 249882165).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular,
em oportunidade de retratação (ID 249882169).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS SANÇÕES DO ART. 121, §2º, II E IV, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO DECORRENTE DO FATO DE TER A VÍTIMA OFERECIDO BEBIDA ALCÓOLICA A SEU IRMÃO, QUE É DEFICIENTE MENTAL – DISCUSSÃO ANTERIOR NÃO OBSTA A CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA DE INOPINO, ENQUANTO ESTAVA EMBRIAGADA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 252978655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1° Fato:

No dia 03/11/2012, entre às 19h00min e 20h00min, na via rural chamada linha CDR 9, zona rural, nesta Cidade e Comarca de Cotriguaçu-MT, o denunciado CLOVIS DA COSTA RAMOS, consciente e dolosamente, com nítida intenção homicida, valendo-se de um instrumento perfuro cortante (faca) – Termo de Exibição e Apreensão de fl.23- ceifou a vida da vítima SEBASTIÃO BARBOSA DA CRUZ, por motivo fútil (eis que não gostou da atitude do ofendido em oferecer bebida alcoólica ao seu irmão, deficiente mental) e mediante recurso que dificultou e/ou impossibilitou a defesa do ofendido (eis que agiu de modo inesperado e surpreendente, desferindo vários golpes ocasionaram as lesões corporais descritas às fls.34/35, as quais, por sua natureza e sede, foram a causa necessária e eficiente da morte do ofendido. (Certidão de Óbito de fl.36, Laudo de Exame de Necropsia de fl.34 e Mapa Topográfico para localização de Lesões de fl.35, Acervo Fotográfico de fls.28/32).

[...] o denunciado se apossou de uma faca e saiu na mesma direção na qual a vítima tinha seguido, encontrando-a no caminho e vindo a matá-la conforme o prometido, sendo certo que, para tanto, o denunciado desferiu vários golpes de faca no ofendido, provocando nele uma hemorragia interna que o levou a óbito.

Outrossim, apurou-se que a vítima estava totalmente embriagada, de molde que foi facilmente golpeada pelo denunciado, pois estava desprovida de capacidade motora que fosse suficiente para esboçar qualquer meio de defesa. [...]

Diante do exposto, o denunciado CLÓVIS DA COSTA RAMOS, encontra-se incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inc. II (motivo fútil), inc. IV (recurso que dificultou e/ou impossibilitou a defesa do ofendido) e do art. 211, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal [...].
”
(Idail de Toni Filho, promotor de Justiça – fls. 10/13 - ID 249882152)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Como visto, há prova da materialidade do delito e o acusado confessou a autoria, o que também se extrai dos elementos já amealhados aos autos, que há indícios que apontam para a autoria do crime de homicídio, o que é suficiente para, neste instante, pronunciá-lo.

Salienta-se que, segundo o apurado, o acusado, ao saber que teriam oferecido bebida alcoólica para o seu irmão, pessoa com deficiência, foi ao encalço da vítima e a esfaqueou.

A propósito, é importante destacar a desnecessidade de prova cabal da autoria neste instante processual, sendo suficiente o mero conjunto probatório em que há uma preponderância das provas incriminatórias, dispensando-se a certeza além da dúvida razoável. Nesta senda, dos julgados do Supremo Tribunal de Federal, colhe-se que: [...]

Diante disso, nesta fase do procedimento - mero juízo de admissibilidade da acusação – estão presentes indícios suficientes de autoria para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo permitido a este Juízo ingressar de forma mais aprofundada no mérito da ação.

Por fim, a pronúncia deve abranger, também, as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista, segundo elementos já colhidos até o presente, o acusado teria surpreendido a vítima de inopino, enquanto esta encontrava-se embriagada e, também, o acusado estaria impelido por motivo fútil, que seria o fato de a vítima ter oferecido bebida alcóolica a seu irmão (arts. 121, § 2°, II e IV, do CP), devendo ficar a cargo também do Conselho de Sentença a decisão acerca da presença das qualificadoras, uma vez que não se trata de circunstâncias manifestamente improcedentes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO admissível a denúncia e, em consequência, PRONUNCIO o acusado Clovis da Costa Ramos, qualificado nos autos, como incurso no crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal, tendo como vítima Sebastião Barbosa da Cruz, ao tempo que RECONHEÇO a extinção da punibilidade do acusado quanto à imputação do delito do art. 211 do Código Penal, em razão da prescrição, com fulcro no art. 107, IV e art. 109, IV, ambos do Código Penal. [...].”
(Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro
, juíza de Direito - ID 249882158)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão
(fls. 37 - ID 249882152),
Laudo de Exame de Necropsia
(fls. 48 - ID 249882152), Mapa Topográfico para localização de lesões (fls. 49/50 - ID 249882152) e Certidão de Óbito (fls. 51 - ID 249882152),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Geraldo de Souza Macedo Neto e Claudio Candido de Souzaz, policiais militares (fls. 17 e 18 - ID 249882152), Ivo Jesus do Carmo Filho, policial civil (fls. 19 - ID 249882152), Janete Nogueira Saroa (fls. 20 - ID 249882152), Paulo Cezar de Oliveira (fls. 21 - ID 249882152), Carlos Santos Almeida (fls. 22 - ID 249882152), Aurenes Antunes (fls. 23 - ID 249882152), Juciene Nunes de Carvalho (fls. 24 - ID 249882152), Maria Sebastiana da Costa Ramos (fls. 25 e 71/72 - ID 249882152), Francisco Souza Ramos (fls. 73 - ID 249882152), e interrogado o recorrente

CLÓVIS DA COSTA RAMOS, o qual usou o direito de permanecer em silêncio

(fls. 27 - ID 249882152).

Em Juízo, colheram-se as declarações
das testemunhas Aurenes Antunes, Paulo Cezar de Oliveira, Janete Nogueira Saroa, Geraldo de Souza Macedo Neto, Cláudio Candido de Souza, Francisco Souza Ramos e Maria Sebastiana da Costa Ramos
, bem como o interrogatório do recorrente (Relatório de Mídias - ID 249882152).

Vejamos.

Extrai-se que, no

dia 3.11.2012, por volta das 19h, na vila rural chamada linha CDR 9, zona rural, em Cotriguaçu/MT
,

CLÓVIS DA COSTA RAMOS
[recorrente]
teria desferido vários golpes de faca nas regiões do tórax e abdômen da vítima Sebastião Barbosa da Cruz, causando sua morte por
“hemorragia interna”
[Laudo de Exame de Necropsia
– fls. 48 - ID 249882152
]

O recorrente teria praticado o homicídio por ter a vítima
“oferecido

bebida alcoólica para o seu irmão, pessoa com deficiência”
(trecho extraído da sentença – fls. 6 - ID 249882158), de acordo com sua confissão, na fase judicial. Consta que seu irmão [Pedro] possui Síndrome de Down e, no dia do fato, o encontrou
“caído no chão do banheiro, passado mal e gritando”,
em razão da bebida que teria ingerido.

As narrativas de Francisco Souza Ramos e Maria Sebastiana da Costa Ramos [pais do recorrente] e de Janete Nogueira Saroa [vizinha do recorrente], na Delegacia e em Juízo, corroboram essa versão [de que o homicídio ocorreu motivado pela vítima ter oferecido/fornecido bebida alcoólica ao irmão que possui deficiência].

Com efeito, o
“motivo é fútil quando notadamente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime que se trata”
, de modo que cabe

“ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Essa qualificadora somente pode ser afastada
“quando manifestamente improcedente, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente [...] se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância”
(RSE nº 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018), o que não se verifica no caso.

No tocante ao recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que o Juízo singular manteve essa qualificadora na pronúncia ao considerar que “
o acusado teria surpreendido a vítima de inopino, enquanto esta encontrava-se embriagada
” (Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro, juíza de Direito - ID 249882158).

Observa-se que “
no dia dos fatos, o acusado Clovis, a vítima Sebastião e o irmão de Clovis, Pedro, que tinha deficiência mental, estavam em um bar da região isolada, quando Clovis e Sebastião tiveram uma discussão, porque a vítima teria oferecido dinheiro para Pedro. A vítima saiu do bar e o acusado foi em casa, buscou a arma e retornou, encontrando a vítima na estrada, local onde o executou
”, consoante depoimento do investigador de Polícia Geraldo de Souza Macedo Neto (ID 249882158).

No contexto apurado, eventual discussão entre recorrente e vítima, por si só, não afasta a possibilidade da incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, “devendo ser analisado o modus operandi do momento da conduta
” (TJCE, RSE nº 0010965-05.2015.8.06.0055 – Relator: Des. Mário Parente Teófilo Neto – 1ª Câmara Criminal – 22.3.2022).

No caso, “
a possível dinâmica do crime [...] torna plausível a tese acusatória de que a vítima severamente embriagada possivelmente teve dificultada a sua capacidade de resistência, a autorizar a manutenção da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP
” (TJMT, RSE nº 1015394-72.2022.8.11.0003 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 12.11.2024).

Logo, o afastamento das qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] afigura-se impertinente.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024